Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-27.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-27.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSEFA RUFINO DE SANTANA - CPF: 721.485.005-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência, mormente quando se evidencia a tentativa de solução do litígio na esfera administrativa, ainda antes do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Josefa Rufino de Santana
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
,
condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 9% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, também condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do referido diploma legal, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante se insurge, apenas, contra sua condenação nas pens de litigância de má-fé, sustentando, em resumo, a impossibilidade da aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

As contrarrazões vieram ao id. 88329994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso em apreço,
Josefa Rufino de Santana
ajuizou esta demanda, alegando que buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriada com a contratação de cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC), enfatizando jamais ter recebido o dispositivo plástico.

Alegou a ocorrência de vício de consentimento e de falha na prestação de serviço, além de violação ao dever de informação.

Com base nesse argumento, pugnou pela procedência dos pedidos, para ver declarada a inexistência da contratação do empréstimo consignado da RMC (cartão de crédito), ou, alternativamente, sua conversão para empréstimo consignado comum, determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com a arrimo no acerco documental, colacionado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Todavia, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 9% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé da autora, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Outro fato que assume relevância, consiste na tentativa de solucionar a controvérsia, ainda na esfera administrativa, consoante se denota da Reclamação de no 2019.09/00002378762, protocolizada, junto à Superintendência Para Orientação e Defesa do Consumidor do Procon, ainda em outubro de 2019 (id. 50128992), mais de 03 (três) meses antes do ajuizamento desta ação; a qual, todavia, não alcançou o resultado desejado, obrigando o consumidor a se socorrer do Poder Judiciário.

Ainda que essa providência preliminar não tivesse sido adotada, já que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a tentativa de solução do conflito na esfera administrativa milita em favor da inexistência de má-fé da parte autora.

Ora, não se pode cogitar na condenação da parte, muito menos de seu advogado, nas penas de litigância de má-fé, pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável ofensa ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para excluir a condenação da autora, nas penas de litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021